Tribunal: TJSP
Processo: 1001273-42.2022.8.26.0352
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Inconformismo. Imóvel indicado à penhora pelo exequente pertence ao espólio executado. Bem indivisível não partilhado que ameaça direito hereditário do embargante. Legitimidade. Normas regentes do Código Civil. Precedentes do E. STJ. Impenhorabilidade do bem de família que é matéria de ordem pública. Prova de

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Inconformismo. Imóvel indicado à penhora pelo exequente pertence ao espólio executado. Bem indivisível não partilhado que ameaça direito hereditário do embargante. Legitimidade. Normas regentes do Código Civil. Precedentes do E. STJ. Impenhorabilidade do bem de família que é matéria de ordem pública. Prova de que o herdeiro (embargante) reside no imóvel. Impenhorabilidade reconhecida, nos termos do artigo 1o, da Lei 8.009/90. Sentença reformada. Recurso provido. Embargos declaratórios opostos pela embargada. Vícios inexistentes. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.